Tribunal: TCU
Processo: 030.621/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 867755, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 867755, função null, que teve como objeto Aquisição de Maquinário (no da TCE no sistema: 691/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6938/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em desfavor do Sr. Joselino Padilha, prefeito do Município de Rurópolis/PA (gestões 2017-2020 e 2021-2024), devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 867755, firmado entre a Sudam e o referido município, que teve por objeto a " aquisição de maquinário ", Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica (peças 106 e 108) e o parecer do Ministério Público (peça 113), este último concluindo pela regularidade com ressalva das contas do responsável; Considerando que o prefeito foi citado por " não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos, em face da omissão no dever de prestar contas ", pelo débito de R$ 299.248,77, e chamado em audiência por " descumprir o prazo originalmente estipulado para a apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos "; Considerando que, devidamente notificado, o responsável apresentou as alegações de defesa/razões de justificativa acostadas às peças 90 a 102, adequadamente analisadas no mérito pela unidade técnica (peça 106), restando comprovadas as despesas de R$ 300.000,00 realizadas com recursos do convênio; Considerando que, diante disso, se existe um dano remanescente, ele deve ser calculado pela subtração entre o valor total do convênio, de R$ 302.248,77, e o valor despendido na aquisição dos equipamentos, de R$ 300.000,00, cuja execução foi satisfatoriamente comprovada, e que essa diferença diria respeito à " não devolução do saldo remanescente na conta específica ", irregularidade que foi apontada na fase interna desta TCE e afastada na primeira instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peça 74); Considerando que, nessa instrução preliminar, a unidade técnica argumentou que o débito decorrente da não devolução do saldo remanescente seria pequeno e, para excluí-lo da proposta de citação, invocou os princípios da insignificância, da economicidade, do custo-benefício do controle e da bagatela; Considerando, portanto, que não cabe imputar débito ao prefeito pelo valor de R$ 2.236,45; Considerando, nesses moldes, que, no que tange ao " descumprimento do prazo originalmente estipulado para a apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos ", irregularidade motivadora da audiência do prefeito, a AudTCE verificou que parte dos documentos necessários à composição da prestação de contas foram inseridos intempestivamente no sistema TransfereGov/Siconv e que faltou a comprovação do recolhimento do saldo financeiro remanescente, como previsto no termo de convênio e no art. 60 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016; Considerando, então, que, a despeito de o gestor ter deixado de prestar contas dos recursos federais recebidos no prazo devido, pode ser considerado como circunstância atenuante, no presente feito, o fato de o prefeito ter apresentado parte da documentação das contas em 30/7/2021 e em 22/9/2021, apenas quatro e seis meses, respectivamente, após a data limite fixada no convênio (1/3/2021), falha que não possui gravidade suficiente para acarretar o julgamento pela irregularidade de suas contas; Considerando, finalmente, que a omissão, na prestação de contas, do comprovante de recolhimento do saldo de recursos pode ser abrandada pela decisão da unidade técnica de suprimir o débito relativo a essa parcela, em razão de seu diminuto valor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acatar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Joselino Padilha, julgar as suas contas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação plena, arquivar o presente processo e comunicar o teor da presente decisão ao responsável, ao Município de Rurópolis/PA e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), de acordo com o parecer de peça 113 juntada aos autos. 1. Processo TC- Processo 030.621/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joselino Padilha (XXX.574.142-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rurópolis - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edenmar Machado Rosas dos Santos (012801/OAB-PA) e Bruno Sousa dos Santos (34593/OAB-PA), representando Joselino Padilha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.